Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Tribunal do Júri, que o condenou por tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do CP), com pena fixada em 8 anos de reclusão, em regime semiaberto.
2. A denúncia narra que, em via pública, o recorrente desferiu golpes de faca contra a vítima, de forma súbita e inesperada, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.
3. A defesa interpôs recurso com fundamento no art. 593, inc. III, alíneas “c” e “d”, do CPP, e requer novo julgamento, sob alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, bem como argui erro na aplicação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à fração de redução pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso, a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, que inclui depoimentos da vítima, testemunhas, laudos periciais e registro médico, a evidenciar a materialidade e a autoria da tentativa de homicídio qualificado.
6. A tese defensiva de legítima defesa não foi acolhida pelos Jurados, que valoraram as declarações da vítima e das testemunhas como mais consistentes, não revelando iniciativa de agressão injusta, atual ou iminente, por parte do ofendido.
7. A qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, pois a vítima foi atacada de forma súbita e inesperada.
8. No primeiro estágio da dosimetria, a culpabilidade foi apreciada negativamente, em razão da intensidade do dolo revelado pela multiplicidade de golpes de faca, conforme descrições do laudo pericial e do prontuário médico. Aplicou-se recrudescimento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo legal, dentro da discricionariedade judicial e conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT.
9. Na segunda fase da individualização da sanção, a pena foi atenuada pela menoridade relativa e pela confissão espontânea, reduzindo-se ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.
10. Na terceira etapa da dosimetria, inicialmente a causa de diminuição da tentativa reconhecida pelos Jurados foi aplicada na fração de 1/3 (um terço), mas esse coeficiente foi revisto para 1/2 (metade), considerando a distância entre a conduta e o resultado típico, demonstrado pela ausência de risco de vida.
11. A pena final fica recalculada para 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
12. O pedido do Ministério Público de prisão do condenado para execução provisória e imediata da reprimenda foi rejeitado, por ausência de recurso próprio, evitando-se a reformatio in pejus indireta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
"1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos, quando amparada em elementos probatórios consistentes e não dissociada da realidade fática. 2. A valoração negativa da culpabilidade é admissível pela maior reprovabilidade da conduta em face da intensidade do dolo do agente, demonstrada pela multiplicidade de golpes de faca desferidos na vítima. 3. Não há direito subjetivo à aplicação de fração específica de recrudescimento para cada circunstância judicial negativa. 4. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o inter criminis percorrido e o grau de aproximação entre a conduta e o resultado típico.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, IV, e art. 14, II; CPP, art. 593, III, alíneas “c” e “d”, e art. 492, I, alínea “e”; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, LIV, LV; Súmula 713, STF; Súmula 231, STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.259.868/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2023.
STJ, AgRg no HC no 895.942/SP, Rel. Min. Jesuino Rissato, Sexta Turma, j. 06/08/2024.
STJ, AgRg no AREsp no 2.733.728/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2024.
STJ, AgRg no AREsp no 2.579.299/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 13/11/2024.
STJ, AgRg no HC no 989.165/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/6/2025.
STJ, AgRg no HC no 915.266/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/5/2025.
STF, RE no 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, j. 12.09.2024 (Tema 1.068).
TJDFT, Acórdão 1942057, 0700203-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 06/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 09/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1849126, 0714375-87.2023.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 17/04/2024.
TJDFT, Acórdão 1956242, 0713566-96.2020.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1910409, 0703378-17.2020.8.07.0012, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1900009, 0701256-26.2023.8.07.0012, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Rel. Des. Designado Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 01/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1999819, 0720704-97.2023.8.07.0007, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1944139, 0702794-61.2022.8.07.0017, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1921338, 0725505-16.2019.8.07.0001, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1860233, 0735109-93.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 09/05/2024.